Tribunal: TJSP
Processo: 2200940-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Leilão eletrônico de veículo automotor – Ação restituição de valor c/c reparação de danos – Notícia de risco de fraude pelo banco destinatário da transferência do valor do lance – Expedição de ofício para rastreamento desse montante – Indeferimento – Reiteração do pedido que não tem o condão de reabrir o prazo recursal – Intempestividade – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200940-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes
BRASSOLOTO & BRASSOLOTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME e
GUILHERME APARECIDO BRASSOLOTO, é agravado SAMUEL ANDRADE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
BRASSOLOTO
&BRASSOLOTO
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. ME e GUILHERME APARECIDO BRASSOLOTO
AGRAVADO:SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS
COMARCA:
RIO CLARO
EMENTA: Leilão eletrônico de veículo automotor Ação
restituição de valor c/c reparação de danos Notícia de risco de
fraude pelo banco destinatário da transferência do valor do
lance Expedição de ofício para rastreamento desse montante
Indeferimento Reiteração do pedido que não tem o condão
de reabrir o prazo recursal Intempestividade Agravo de
instrumento não conhecido.
VOTO N° 44.790
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú para rastreamento
de dinheiro, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por
danos, relativa a realização de leilão eletrônico de veículo.
Relatam os agravantes, em apertada síntese, terem
participado de leilão eletrônico e, tão logo efetuada a transferência do valor, o
gerente de sua conta bancária entrou em contato informando que o Banco
Itaú, para onde remetido o valor do lance acrescido da comissão do leiloeiro,
havia detectado o risco de fraude. Sem conseguir reaver o dinheiro nem tendo
recebido o bem, além de se dirigir à delegacia para registrar boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ocorrência, ajuizaram a ação visando a devolução do valor e a reparação dos
danos sofridos. Infrutíferos o bloqueio eletrônico de ativos financeiros e tendo
sido a carta de citação recebida por terceiro estranho à lide, entendem que a
lentidão na tramitação processual beneficia o golpista, em detrimento das
pessoas de boa-fé e da satisfação de seu direito. Narram a tramitação
processual, os pedidos de reconsideração e a reiteração do pleito de
expedição de ofício para que o Banco Itaú informe para onde foi transferido o
valor depositado a favor do réu, bloqueando-o na conta onde for encontrado.
O recurso foi instruído com traslado de peças e
recolhimento de preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (1010170-75.2019.8.26.0510).
O inconformismo é intempestivo.
Com efeito, em 12/11/2019 o i. juiz condutor do feito
determinou a citação, consignando que o pedido de expedição de ofício ao
Itaú para informações sobre a movimentação da conta do réu será analisado
após a contestação, pois tal ato importa quebra de sigilo bancário (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na
mesma
data,
tomando
conhecimento
da
infrutífera tentativa de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do réu, os
autores reiteraram o pedido de expedição de ofício para o Banco Itaú para que
informe para onde o dinheiro foi encaminhado (fls. 40).
Essa manifestação foi apreciada em 04/12/2019,
assim decidindo o juiz condutor do feito (fls. 56):
Vistos.
Fls. 52/53: mantenho a decisão de fls. 39 : as medidas
urgentes (bloqueio de ativos do réu) já foram determinadas. O pedido de
informações acerca das movimentações financeiras do réu extrapola os
limites do acautelamento do direito do autor, atingindo caráter investigativo
que pode alcançar terceiros, de modo que deve ser analisada no momento
processual oportuno, sem prejuízo do autor solicitá-las em eventual
procedimento criminal em andamento.
Aguarde-se a citação do requerido.
Intime-se.
Rio Claro, 04 de dezembro de 2019.
Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Eletrônico em 21/01/2020 (fls. 57).
Em 12 de agosto de 2020 foi protocolada petição
reiterando o pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú com a mesma
finalidade (fls. 62/63), o que já fora indeferido nas decisões mencionadas. Tal
petição foi examinada na mesma data, mantido o indeferimento (fls. 64),
quando então os autores decidiram recorrer, protocolando o presente agravo
em 21 de agosto, ou seja, quando já transcorrido o prazo legal. Entretanto, os
agravantes, ao invés de desde logo exercerem seu direito recursal, optaram
por peticionar ao juízo de origem, em verdadeiro pedido de reconsideração.
O prazo recursal computa-se da ciência inequívoca
da primeira decisão lesiva a seus interesses. Vale dizer, no caso dos autos, a
decisão de fls. 39, proferida em 12/11/2019, mesma data em que o agravante
dela manifestou sua ciência a fls. 40.
Ainda que se desconsidere a primeira decisão, pois
relegou o exame da questão para após o contraditório, aquela outra proferida
em 05/12/2019 (fls. 56) expressamente indeferiu a pretensão, tendo os autores
agravantes dela tomado ciência pela intimação no DJE em janeiro seguinte,
conforme já exposto, o que igualmente revela a intempestividade do presente
recurso, protocolado em agosto, mesmo que se considere a suspensão dos
prazos processuais em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o que
ocorreu somente em 16/03/2020, quando já encerrado o prazo recursal.
Nesse contexto, a decisão indicada como ato
impugnado apenas confirmou as anteriores, daí porque de rigor a aplicação da
regra prevista no art. 1.003 do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sua redação espanca a questão pela raiz e
consolida a orientação jurisprudencial firmada na interpretação e aplicação
desse dispositivo legal:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se
da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia
Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da
decisão.
Esta regra tem sua razão de ser na estabilidade
processual, pois admitir-se o exercício recursal após o decurso do prazo
somente porque houve uma nova decisão reiterando os termos da anterior
significa a dilatação do prazo recursal, o qual é, indubitavelmente, peremptório.
Outrossim, consoante reiteradamente tem sido
decidido, o pedido de reconsideração não tem a propriedade de interromper
nem suspender o prazo recursal em relação à decisão eventualmente lesiva ao
interesse da parte, ou seja, não tem o condão de reinaugurar o prazo recursal,
devendo este ser contado do dies a quo da primeira decisão.
Se a parte discorda da solução adotada pelo
magistrado e considera que sofreu prejuízo jurídico, cabe-lhe recorrer desde
logo, ocasião em que poderá se opor às razões de decidir como forma de
argumentação favorável a seus interesses.
A esse respeito, diversos julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intempestividade

Decisão contra a qual a agravante pretende, de fato, se insurgir foi
publicada em outubro de 2019 Pedido de reconsideração não suspende
nem interrompe o prazo recursal Ainda que assim não fosse, algumas
questões alegadas já foram objeto de anterior decisão, inclusive nesta
Instância
Demais questões, no mais, não foram objeto da decisão
combatida ou, ainda que assim não fosse, não restaram suficientemente
demonstradas pela agravante
Recurso não conhecido, revogado o
parcial efeito suspensivo. AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra a
decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento
Julgamento do agravo de instrumento
Regimental
prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2028984-62.2020.8.26.0000;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO, C.C.
COBRANÇA

DEFERIMENTO
DE
LIMINAR

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE
Recurso interposto fora da
quinzena legal
Intervenção no processo com caráter de pedido de
reconsideração que não suspendeu e tampouco interrompeu o prazo
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038690-69.2020.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe
prazo recursal por não consistir em meio processual adequado para
reformar decisão judicial causadora de gravame
Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102952-28.2020.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALIMENTOS. Pedido de reconsideração não interrompe nem
suspende o prazo recursal. Recurso que deveria ter sido apresentado
contra a decisão causadora do efetivo prejuízo. Intempestividade
caracterizada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2030973-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA AÇÃO -
PEDIDO DE REABERTURA DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO
DO
ACORDO
-
DECISÃO
DENEGATÓRIA
-
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL -
INTEMPESTIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
AGRAVO
INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
NÃO
CONHECIMENTO. O prazo recursal tem fluência a contar da data da
publicação da decisão que indeferiu o pedido do autor, não se
interrompendo em razão de pedido de reconsideração, não acolhido.
Ofertado recurso a contar da data da publicação da decisão que rejeitou o
pedido de reconsideração, quando já fluído o prazo recursal, de rigor o
não conhecimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027835-31.2020.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de
Registro: 04/06/2020).
Assim, evidente a intempestividade do agravo de
instrumento protocolado após o prazo contado da ciência dos recorrentes,
outra não poderia ser a solução senão o não conhecimento do recurso pela
manifesta intempestividade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço
do agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200940-49.2020.8.26.0000 -Voto no
10